Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-25.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação em que os Recorrentes/Recorridos BIO DONNA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA – ME e DOUGLAS BEDENDO postulam reparação por danos morais e materiais em razão de cobranças em valores superiores ao contratado.
2. É incontroverso nos autos que o consumidor contratou junto à empresa de telefonia plano empresarial para as linhas (66) 9.9605-7796, (66) 9.9723-4050, (66) 9.9658-0808, (66) 9.9921-8236 e (66) 9.9667-0275 pelo valor de R$ 234,96 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) com benefício de 04 (quatro) aparelhos celulares.
3. O consumidor contesta a emissão de 02 (duas) faturas por mês. Por sua vez, a empresa de telefonia discrimina que as 05 (cinco) linhas contratadas foram divididas em 02 (duas) faturas, o que não altera o valor pactuado entre as partes.
4. Considerando que o valor do plano contratado é de R$ 234,96 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos) e as faturas impugnadas são consideravelmente maiores que o pactuado entre as partes, ainda que a empresa alegue que os valores ocorreram em razão da contratação de serviços adicionais, não há nos autos provas nesse sentido, incumbência que incumbia a empresa de telefonia, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Danos materiais que devem ser restituídos na forma dobrada, em razão da inexistência de engano justificável por parte da empresa de telefonia, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. A evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.
7. No caso sub examine, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ático da presente ação. Ressalta-se que o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem e isso não foi adequadamente provado nos autos.
8. Não há se falar em acolhimento do pedido de conversão em perdas em danos, na medida em que não fora determinado que o valor das cobranças não ultrapassasse o valor de R$ 234,96 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), apenas que no período informado as cobranças excedentes fossem desconsideradas e devolvidas ao consumidor.
9. Acresço ainda que no áudio colacionado aos autos o preposto da empresa deixou clara a atualização dos valores anualmente pelo índice IGPM, contudo como no período objurgado não houve lapso de 1 (um) ano não há motivo para considerar a respectiva atualização, porém, após 01 (um) ano de contrato a contar de abril/2018 (data da contratação) as atualizações serão devidas.
10. Sentença reformada.
11. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000858-25.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BIO DONNA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 17.946.372/0001-08 (RECORRENTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), DOUGLAS BEDENDO - CPF: 016.918.371-80 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021